Tribunal: STF
Processo: RHC 240850
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto. Nulidade. Intimação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Giovani Lino contra decisão monocrática do Relator do HC 895.452/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155 do CP).



    Na presente via, o Recorrente alega cerceamento de defesa consubstanciado na falta de cadastramento de seu novo procurador, constituído após a sentença condenatória. Ressalta que o novo defensor não foi devidamente intimado do trâmite processual, em especial da data de julgamento do recurso de apelação. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 33):



    “(...)



    No caso, o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, em razão da mera reiteração de pedidos no HC n. 852.614/SP.



    Não obstante a repetição de impetração anterior nesta Corte, o ato coator é o mesmo acórdão aqui insurgido. 



    Digno de nota que o processo conexo teve o seu mérito julgado de forma colegiada na sessão que se encerrou em 4/3/2024, sob a seguinte ementa:



    (...)



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de pedidos, o seguinte julgado deste STJ:



    (...)



    Corroborando: AgRg no HC 478.216/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/2/2019; AgRg no RHC 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019; e AgRg no AREsp n. 2.355.597/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023. 



    Trata-se de hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023). 



    Ante o exposto, configurada a mera reiteração de pedidos, não conheço do habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente